Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721044-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERALDO REGO BARBOSA, MARIA DE JESUS BANDEIRA ROCHA BARBOSA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção (ID 67787765). Alega que as custas e o preparo foram devidamente recolhidos e tempestivamente juntados aos autos. Com efeito, o recurso interposto pelo autor veio devidamente acompanhado do preparo integral (ID 67766920). Dessa forma, acolho os embargos para admitir o recurso. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com aplicação dos efeitos infringentes para, ausente a deserção, admitir o recurso. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento dos recursos interpostos pelas partes. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito